Tribunal: TJDFT
Processo: 0700631-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700631-54.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS VINICIUS RIBEIRO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público de 1o grau a apresentar contrarrazões, haja vista as razões recursais apresentadas pela Defesa (ID 73300795). BRASÍLIA, DF, 7 de julho de 2025 14:57:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator